Tribunal: TJMT
Processo: 1007628-51.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007628-51.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BENEDITO DOS SANTOS E SILVA - CPF: 001.634.881-85 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I
. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato, ajuizada por BENEDITO DOS SANTOS E SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), converter a operação em empréstimo consignado tradicional, determinar o recálculo da dívida pela taxa média de mercado do BACEN e condenar à restituição simples dos valores pagos a maior. A apelante sustenta a validade da contratação, a inexistência de vício de consentimento e a impossibilidade de conversão do contrato.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), a justificar a conversão do ajuste em empréstimo consignado tradicional, com restituição simples dos valores eventualmente pagos em excesso.

III.
Razões de decidir

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, por se tratar de contrato de adesão inserido na atividade bancária, nos termos do art. 3o, §2o, do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4.
A instituição financeira não comprova que o consumidor tinha ciência inequívoca da contratação de cartão de crédito consignado com natureza rotativa, tampouco demonstra ter prestado informações claras e adequadas sobre o Custo Efetivo Total, a forma de amortização mínima e o prolongamento indefinido da dívida.

5.
A ausência de envio e utilização do cartão físico, bem como a realização de transferência dos valores via TED diretamente na conta do consumidor, evidenciam o desvirtuamento da modalidade contratada e reforçam a intenção de contratação de empréstimo consignado tradicional.

6.
A prática de ofertar cartão de crédito consignado sob a aparência de empréstimo consignado configura violação ao dever de informação e prática comercial abusiva, nos termos dos
arts
. 6o, III, e 39, IV e V, do CDC.

7.
O vício de consentimento autoriza a conversão do contrato para a modalidade efetivamente pretendida pelo consumidor, com aplicação da taxa média de mercado do BACEN para empréstimo consignado à época da contratação, preservando-se o equilíbrio contratual.

8.
A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé do credor, não evidenciada no caso concreto.

9.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica quanto à possibilidade de conversão do cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado e à restituição simples do indébito quando ausente má-fé.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza rotativa do cartão de crédito consignado configura vício de consentimento e autoriza a conversão do contrato em empréstimo
consignado tradicional.
2.
A disponibilização de valores
por TED
, sem envio ou utilização do cartão físico, evidencia desvirtuamento da modalidade contratada e reforça a falha no dever de informação.
3.
A restituição de valores pagos em excesso decorrentes da conversão contratual deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 3o, §2o, 6o, III e V, 39, IV e V, 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, §2o e §11, 487, I; Lei no 10.820/2003; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJ/MT, RAC 1004312-76.2020.8.11.0015, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023; TJ/MT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024; TJ/MT, RAC 1012448-13.2022.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO.SR.DES.MARCOSREGENOLDFERNANDES[RELATOR]

EgrégiaCâmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
contra a sentença proferida pelo Dr. Rafael
Siman
Carvalho, MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato n. 1007628-51.2025.8.11.0006, ajuizada
por

BENEDITO DOS SANTOS E SILVA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado convencional, com o recálculo da dívida pela taxa média de mercado e a restituição simples de eventuais valores pagos a maior
, com honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação. (ID. 344420876).

Em suas razões recursais (ID.
344420877
), a Apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma integral por desconsiderar a natureza híbrida da operação, que consistiu na compra de dívida e amortização de débito anterior do autor junto ao Banco Pan. Sustenta que houve expressa manifestação de vontade e plena ciência do consumidor sobre a modalidade de "Cartão-Saque Limite", formalizada por meio de Cédula de Crédito Bancário com biometria facial e geolocalização. Argumenta, ainda, a inexistência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, defendendo a legalidade da operação e a impossibilidade de conversão do contrato sob pena de violação ao princípio da liberdade econômica e intervenção mínima.

No mérito, pretende a reforma total da sentença para que seja reconhecida a validade da contratação de cartão de crédito consignado, sob o argumento de que a operação foi utilizada especificamente para a quitação de dívidas anteriores do autor, inexistindo qualquer erro ou abusividade que justifique a conversão para empréstimo consignado comum.

O Apelado não apresentou contrarrazões
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
344871539
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos

que

BENEDITO DOS SANTOS E SILVA
ajuizou
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato
em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A,
pela qual sustentou ter sido induzido a erro pelo Requerido, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, foi celebrado um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Em sede de contestação, o
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
argumentou que o
negócio jurídico
firmado foi lícito e válido, tendo sido regularmente celebrado pelo Autor, que assinou o contrato de adesão
de forma eletrônica
e
tendo
ciência
dos termos.

Argumentou que os descontos realizados eram legítimos e decorreram de cláusula contratual expressamente acordada, sendo dever do consumidor ler atentamente os termos do contrato antes de assiná-lo.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente a ação, nos seguintes termos:

“
[
...
]

No caso, a controvérsia reside na modalidade de crédito contratada. O Autor alega que pretendia umempréstimo consignadoconvencional, mas foi induzido a contratar um
"
cartão de crédito consignado
"
(RMC/RCC), resultando em uma dívida "infinita" devido à amortização mínima e juros rotativos.

A requerida, por sua vez, afirma a plena ciência do Autor sobre as operações de
"Cartão-Saque Limite"
.

Os documentos apresentados pelo Réu (
IDs
211867212 e 211867213) são
Cédulas de Crédito Bancário (CCB)
, uma delas (ID 211867213) indicando a opção
"[X] Cartão-Saque Limite"
com 96 parcelas de R$ 151,30e a outra (ID 211867212) indicando no preâmbulo que a dívida será paga em 48 parcelas de R$ 487,81 e mencionando no item 12:"DO CRÉDITO CONSIGNADO: nas operações de crédito consignado, no que for omisso o presente
instrumento, reger-se-á nos termos da lei no 10.820/2003, bem como desde já o EMITENTE autoriza o desconto em sua folha de pagamento das parcelas aqui avençadas".

A prática do
Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)
, na forma de "saque" ou "Cartão-Saque Limite", dissimulando um empréstimo consignado, é amplamente reconhecida como
abusiva
pelo Poder Judiciário.

A jurisprudência atual, inclusive deste E. Tribunal, tem reiteradamente reconhecido a falha no dever de informação, pois o consumidor é levado a crer que está contratando um mútuo com prestações fixas e prazo determinado, quando, na verdade, é vinculado a um produto de crédito rotativo, com descontos mínimos e prolongamento indefinido da dívida, violando os
arts
. 4o, III, e 6o, III, do CDC.

[
...
]

Portanto, conclui-se que a intenção do consumidor foi de contratar empréstimo consignado, senão vejamos: a) recebeu os valores do banco via TED; b) não recebeu o cartão de crédito (plástico); c) não recebeu as faturas e d) não fez uso do cartão em compras.

No presente caso, a requerida, mesmo após a inversão do ônus da prova, não demonstrou que o Autor foi clara e adequadamente informado sobre anatureza rotativa do cartão, oCusto Efetivo Total (CET)em comparação com o empréstimo consignado, e, crucialmente, que o pagamento mensal descontado na folha
se referia
apenas à amortização mínima, gerando o fenômeno da
"dívida infinita"
. A ausência de transparência e o desequilíbrio contratual são evidentes.

Destarte, a consequência jurídica para o vício de informação é a
conversão do contrato
para a modalidade que o consumidor pretendia contratar, ou seja, oempréstimo Consignado, com a aplicação da taxa média de mercado do BACEN para essa modalidade à época da contratação, em respeito aos princípios da boa-fé, transparência e proteção do consumidor.

[
...
]

Deverá ser realizado cálculo contábil em fase de liquidação de sentença para apurar o montante que seria devido sob a forma de empréstimo consignado.

Ainda:

1- Ovalor total liberadoao Autor será considerado como o principal do empréstimo;

2-Ataxa de jurosa ser aplicada será a taxa média de mercado do BACEN para operações de empréstimo consignado (servidor público) na data de cada liberação de crédito, limitando o prazo ao total de meses decorridos até a data de propositura da ação (06/08/2025);

3- Osvalores descontadosna folha de pagamento do Autor, conforme planilhas anexadas, serão considerados como parcelas amortizadas do novo contrato de empréstimo;

4-Se for constatado que o valor total pago pelo Autor superar o montante que seria devido sob a modalidade de empréstimo consignado, a diferença apurada configuracobrança indevida.

No tocante à repetição do indébito, (art. 42, parágrafo único, CDC) pressupõe a comprovação da má-fé do credor. A conduta do Réu em mascarar um empréstimo como cartão consignado com juros rotativos, em evidente desrespeito ao dever de informação e aos limites legais (Lei do Superendividamento, Lei no 14.181/2021), por si só não é fonte para demonstrar amá-fé objetivanecessária, contudo, deverá ocorrer a restituição,
que será
feita de forma simples, evitando-se o enriquecimento ilícito.

[
...
]

Portanto, os valores pagos a maior deverão ser restituídos de forma simples.

O pedido de compensação feito pela parte requerida é cabível. Uma vez convertido o contrato, o valor principal do empréstimo (valores liberados) deverá ser compensado com os valores descontados na folha do Autor. Os cálculos em liquidação de sentença já realizarão essa compensação para apurar o saldo devedor ou credor final.

A conduta da instituição financeira de impor ao consumidor uma modalidade de crédito que perpetua a dívida, mediante a falha no dever de informação e a burla à legislação, extrapolou o mero aborrecimento e atingiu a dignidade do consumidor, gerando situação de superendividamento e insegurança financeira.

[
...
]

Em tempo, quanto ao pedido do réu para condenar o Autor por litigância de má-fé não prospera

explico
:

O Autor apenas exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF) e o direito de revisão
contratual (art. 6o, V, CDC). A procedência parcial da ação afasta a alegação de alteração da verdade dos fatos.

Portanto, haja vista que indevida a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, conclusão não há à lide, senão o pronunciamento de sua parcial
procedência.

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato proposta por
BENEDITO DOS SANTOS E SILVA
em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
para:

1.

Declarar a abusividade
da contratação na modalidade "cartão de crédito consignado" e, por conseguinte,
converter
as operações de crédito em
Empréstimo Consignado
tradicional;

2
.
Condenar
o réu a recalcular o contrato, considerando como mútuo consignado e aplicando a
Taxa Média de Mercado do Banco Central (BACEN)
para operações de Empréstimo Consignado para Servidores Públicos, vigente na data de cada liberação de crédito.

3.

Condenar
o Réu à
repetição de forma simples
dos valores pagos a maior pelo Autor, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, devidamente compensados com os valores do principal liberado, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir de cada desembolso (Súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (Súmula 54 do STJ).

4.

Condenar
Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (valor da repetição do indébito), nos termos do art.
85, 2
o, do CPC.
[...]”

Pois bem.

Extrai-se do feito que o ponto central da controvérsia reside navalidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando a real intenção do Apelado era contratarum empréstimo consignado convencional.

Não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3o, §

2o, do Código de Defesa do Consumidor.

O Apelado

alega que foiinduzido a erro, pois acreditava estar celebrando umcontrato de empréstimo consignado tradicional, modalidade de crédito amplamente conhecida e com encargos reduzidos. No entanto,
a

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A
teria embutido umcartão de crédito consignado, modalidade completamente distinta e mais onerosa, sem prestar esclarecimentos adequados.

Na hipótese, analisando o caderno processual,verifico erro substancial,pois o Apelado jamais teria contratado um cartão de crédito consignado caso soubesse as reais condições da operação,não se desincumbindo o Apelante do ônus decomprovar a legalidade do serviço ora questionado, tampouco a validade das cláusulas.

Isso porque,o Apelantenão demonstrou nos autos que o Apelado tinha ciência inequívoca da contratação do cartão de crédito RMC,
eis que ocontrato apresentado pelo Apelante não contém informações claras e específicas sobre a natureza da operação
[
ID’s
:
344420869
e
344420870
]
,
enão há comprovação de envio do cartão físico ou de sua utilização pelo consumidor, ora Apelado.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de informação clara e precisa sobre a real natureza do contrato configura vício de consentimento, permitindo a revisão ou conversão da obrigação. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED
– CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.”
(TJ/MT. RAC 10043127620208110015. Relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/02/2023, Publicação: 04/02/2023).

Não
bastando, a
conduta da instituição financeira
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A
,

configura prática comercial abusiva, conforme previsto nos artigos 6o, III, e 39, IV e V, do CDC.

O artigo 6o, III, estabelece como direito básico do consumidor:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
”

Nesse cenário, constato que as despesas decorrentes do contrato juntadas aos autos pelo Apelante, são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do Apelado,

não restando evidenciada a
utilização do cartão de crédito para outros fins
,
oque indica o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de
forçar
o consumidor
a
operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Desse modo,resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança dejuros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando aonerosidade excessiva ao consumidore tornando adívida impagável.

Com efeito, diante da existência de vício de consentimento e da abusividade da prática comercial, a jurisprudência consolidada tem reconhecido apossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para contrato de empréstimo consignado convencional, preservando-se os encargos médios da modalidade mais benéfica ao consumidor.

Nesse norte, é o entendimento reiterado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ/MT. RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/01/2024.
DJe
: 30/01/2024; g. n.).

Destarte, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso,na forma simples, pois a repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido,bem como a má-fé do credor,a qual não restou devidamente provada na espécie.

Sobre o tema, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – DECADÊNCIA – AFASTADA – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO DECENAL – PRELIMINAR - DIALETICIDADE – REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – INTENÇÃO DE
CONTRATAR EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO – DEVIDA A CONVERSÃO DOS SAQUES EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONFIGURADA FALHA E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
[
...
]
4.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa, que não se presume

[
...
]
”
(TJ/MT. RAC 1012448-13.2022.8.11.0041. Relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/06/2024,
DJe
: 12/06/2024; g. n.).

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da contratação impugnada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026